Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-64.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008147-64.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKAEL BRANDAO CARDOSO - CPF: 078.305.541-29 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA BRENTAN - CPF: 014.656.031-07 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 897.657.961-53 (ASSISTENTE), DEJAIR SALES GONCALVES - CPF: 940.707.681-49 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), PC HONÓRIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE, FORMAS DE EMBALAGEM E CONTEXTO DA APREENSÃO INDICATIVOS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 350 dias-multa, em razão de ter sido encontrado em sua
posse 13,26g de cocaína, fracionada em 23 porções
. Pleiteia a desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da mesma lei e, subsidiariamente, a concessão do benefício da justiça gratuita.

II.

Questão em discussão:

I)

Saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), diante da quantidade e das circunstâncias da apreensão.

II)

Verificar se é cabível a concessão da justiça gratuita na via recursal.

III. Razões de decidir:

1.

O conjunto probatório, composto por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, é harmônico e suficiente para comprovar a prática do crime de tráfico.

2.

A forma de acondicionamento da droga, a quantidade de porções, o histórico criminal do apelante e o contexto da operação policial indicam a destinação mercantil da substância apreendida.

3.

Os depoimentos de policiais são válidos e idôneos quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Criminal no 8).

4.

A alegação de condição de usuário não elide a configuração do tráfico, sendo comum a figura do usuário-traficante.

5.

A condenação ao pagamento de custas decorre do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência para eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal quando o conjunto probatório aponta a destinação mercantil da substância apreendida.”

“2. A alegação de hipossuficiência para fins de concessão de justiça gratuita deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput;
CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1021749-91.2024.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 1000327-56.2025.8.11.0102, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 24/10/2025; TJMT, N.U 1000793-05.2020.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02/10/2025; STJ, HC 629670/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/03/2021, DJe 23/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
por
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à
pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Consta dos autos que, no dia 30 de julho de 2024, por volta das 05h, na Rua Castro Alves, no 80, Bairro Castelândia, em Primavera do Leste/MT,
o apelante guardava e tinha em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 13,26g (treze vírgula vinte e seis gramas) de cocaína, divididas em 23 (vinte e três) porções
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suas razões recursais (ID 294044425), o apelante pleiteia a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, requer a
concessão do benefício da justiça gratuita.

O
Ministério Público
, em contrarrazões (ID 294044427), manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer (ID 305082850), opinou pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

1. DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a pretensão recursal
não
merece acolhimento.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 294043890), boletim de ocorrência (ID 294043891), relatório da Autoridade Policial (ID 294044360), termo de exibição e apreensão (ID 294043894) e laudo de pericial que constatou tratar-se de
23 (vinte e três) porções de substância entorpecente, análoga à cocaína, pesando

13,26g (treze vírgula vinte e seis gramas)
- (ID 294044356).

Quanto à
autoria
, o conjunto probatório é robusto e coeso, não deixando dúvidas de que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas.

Durante a instrução processual, os policiais civis
Marcos Roberto Mariano de Oliveira e Dejair Sales Gonçalves
, que participaram da diligência, prestaram depoimentos consistentes, relatando que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram encontradas
23 (vinte e três) porções de cocaína em seu quarto
.

O policial
Marcos Roberto Mariano de Oliveira
afirmou em juízo o seguinte:

“Eu fui convocado para a operação, que era de busca e apreensão e mandado de prisão.
Durante o cumprimento dos mandados, eu localizei a droga. A droga estava em um quarto de uso exclusivo de Mikael, no fundo da residência.

Encontrei sobre um móvel, que pode ter sido uma sapateira ou um guarda-roupa
,
uma embalagem plástica e dentro dela diversas embalagens com pó branco análogo à cocaína
...”. (Fase Judicial – Testemunha Marcos Roberto Mariano Oliveira – relatório de mídias -
ID 294044405
).

Por sua vez, o policial
Dejair Sales Gonçalves
declarou o que segue:

“...No dia dos fatos, participamos de uma operação de cumprimento de prisões e buscas e apreensões, e minha equipe foi designada para cumprir a busca na residência do Mikael. Chegando lá, verificamos que ele morava em um cômodo anexo à residência, com uma entrada separada.
Durante as revistas, foi encontrada droga.
Eu estava em outro ambiente e não me recordo se foi o investigador Marcos ou quem encontrou. Salvo engano, ele falou, em entrevista informal, que a droga era dele.
Não me lembro se ele falou se era para consumo ou para venda
. (...)
Foram apreendidas

23 porções de cocaína
. Pela nossa vivência policial e experiência, é pouquíssimo provável que um usuário mantenha essa quantidade de cocaína em casa. Por mais que não seja um número expressivo,
isso é corriqueiro da traficância
. A residência era normal, mas o cômodo de Mikael era "mais revirado" e diferente do restante da casa.
O ambiente no geral não parecia um "local de uso" ou "boca de fumo" onde usuários entram e saem rotineiramente
. (...) A operação era da delegacia de roubos e furtos e da divisão de crime organizado, que
tinham bastante informação quanto ao alvo
...”. (Fase Judicial – Testemunha Dejair Sales Gonçalves - Relatório de mídias - ID 294044405).

O Delegado de Polícia
Honório Gonçalves dos Anjos
relatou o seguinte:

“...Eu não participei diretamente do cumprimento do mandado de busca e apreensão. A equipe que foi na residência foi da delegacia municipal, e quem fez o flagrante e coordenou a investigação foi o Dr. Rodolfo. Conheço um pouco do histórico do Mikael. Eu cheguei em Primavera em 2022. Em 2023, houve uma ocorrência de tortura, e Mikael Brandão Cardoso foi um dos conduzidos em prisão em flagrante, e eu relatei esse inquérito policial.
Sei que ele tem uma ocorrência de 2020 e a de 2023 (tráfico de drogas), na qual conduzi o inquérito.

Fiquei sabendo, através do Dr. Rodolfo, sobre a operação E-Commerce, que Mikael teria o vulgo de "calango" e estaria comercializando drogas. No dia da busca e apreensão
,
foram encontradas mais de 20 porções de droga com ele
...”. (Fase Judicial – Testemunha Honório Gonçalves dos Anjos Neto -

Relatório de mídias - ID 294044405).

Como se vê, os agentes policiais que participaram da ocorrência, foram unanimes em afirmar que foi em virtude do cumprimento de um mandado de busca e apreensão que encontraram mais de vinte e três porções de substância entorpecentes, devidamente embaladas, aos moldes das utilizadas para comercialização.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais são plenamente válidos como meio de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado Criminal no 8: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. (...) RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado aos apelantes.

6.
Em crimes relacionados ao tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de entorpecentes, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

(...)

(N.U 1021749-91.2024.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

7. São válidas as provas obtidas durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por autoridade judicial, uma vez que havia investigação prévia em curso relacionada a outro crime.

8. O encontro fortuito de provas relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, é admitido como prova válida.

9.
Não obstante o apelante tenha alegado que as drogas eram destinadas ao consumo próprio, o conjunto probatório constante nos autos, composto pelos depoimentos judiciais dos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca, aliado às circunstâncias objetivas da apreensão, fornece a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

(...)

(N.U 1000327-56.2025.8.11.0102, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Embora o apelante tenha alegado que a droga era para consumo próprio, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório. Conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, "
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
", nos termos do Enunciado Criminal no 3 do TJMT (ID 305082850).

Ademais, é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício, conforme jurisprudência:

“
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas.
(...)

III. Razões de decidir

(...)

7. A conduta de guardar em residência pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “a atuação dos agentes da segurança pública”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

8. As apreensões de maconha [66,79g] e dinheiro permitem aferir a destinação mercantil da droga, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral.

9.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

10. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, “desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

(...)

(N.U 1000793-05.2020.8.11.0012, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

Cabe destacar que o crime de tráfico de drogas é classificado como tipo penal misto alternativo, de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/06 para sua configuração. No caso em análise, o apelante praticou os núcleos verbais "guardar" e "ter em depósito", ações suficientes para a caracterização do delito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. DESTINAÇÃO COMERCIAL. FIM DE AGIR. IRRELEVÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE USO PRÓPRIO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A figura de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda, adquirir não exige, para a adequação típica, qualquer elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar. O tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, este sim, como delictum sui generis, apresenta a estrutura de congruente assimétrico ou incongruente, visto que o seu tipo subjetivo, além do dolo, exige a finalidade do exclusivo uso próprio
(REsp n . 1.134.610/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2010). (...) 3. Ordem denegada.”.

(STJ - HC: 629670 SC 2020/0315978-1, Relator.: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 16/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).

Portanto, as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante denotam a prática de tráfico de drogas e não a hipótese de consumo pessoal, destacando-se: a quantidade de porções de cocaína encontradas (23 porções), a forma de acondicionamento da droga, o local onde o entorpecente foi localizado, o histórico do apelante e o contexto da operação policial que culminou na sua prisão em flagrante.

Assim, não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

2. DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando ser pessoa pobre na acepção legal do termo, verifica-se que o mesmo não merece acolhimento.

Com efeito, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença condenatória, consoante se extrai do art. 804 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"
Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
."

A hipossuficiência do acusado, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais, deve ser apreciada pelo r. Juízo da Execução Penal, uma vez que é na fase de execução da reprimenda o momento adequado para aferir a real situação financeira do implicado.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se pronunciou:

"
...
A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais
.

(N.U 0003246-96.2018.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2021, Publicado no DJE 25/09/2021).

Dessa forma, caberá ao r. Juízo das Execuções Penais a análise da alegada hipossuficiência do condenado.

Portanto, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MIKAEL BRANDÃO CARDOSO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025